Tribunal: TJDFT
Processo: 0747311-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747311-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA CAPPELLESSO, CLAUDIO ADRIANO CAPPELLESSO, LUCIANE MARTARELLO CAPPELLESSO, CEDRICH ANTONIO BOMBARDA, MARILENE GERCI CAPPELLESSO BOMBARDA, GERSO NATALINO CAPPELLESSO, EDNA REI DE FRANCA CAPPELLESSO, FRANCISCO ZANOTELLI BIGOLIN, OLIDE SALETTE CAPPELLESSO BIGOLIN, JULMAR CENCI, SILVANI CAPPELLESSO CENCI, DELCIO LUIZ CAPPELLESSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUIZA CAPPELLESSO e outros em face de decisão (id. 73791167 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Pelo Procedimento Comum (feito no 00719595-71.2020.8.07.0001), sobrestou o processo de origem até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937 (Tema 1.075). Em suas razões recursais, os agravantes esclarecem, inicialmente, tratar-se na origem de “Liquidação Individual por Arbitramento de Decisão Coletiva” em face do ora agravado, tendo como objeto o acórdão prolatado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública no 94.008514-1. Acrescentam que o acórdão liquidando foi exarado nos autos do REsp 1.319.232/DF em virtude da ilegalidade do índice monetário de 84,32% (IPC) adotado pelo agravado em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), condenando-o à devolução do indébito, com responsabilidade solidária da União e do Banco Central do Brasil. Explicam que nos autos do Recurso Extraordinário no 1.101.937, mencionado pelo d. Juiz a quo como fundamento para o sobrestamento do feito originário, o Relator Ministro Alexandre de Moraes determinou o sobrestamento dos processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/1985, até que seja estabelecido se a decisão final proferida em ações coletivas poderá surtir efeito erga omnes além do território do órgão prolator. Destacam, no entanto, que a liquidação de sentença em curso na origem não discute a aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e, além do mais, mesmo que o RE 1.101.937/SP venha a ser provido, a presente liquidação fora ajuizada dentro do limite da competência territorial do órgão prolator da sentença coletiva objeto da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Defendem, em outra vertente, a absoluta distinção entre a matéria debatida no RE 1.101.937/SP e a controvérsia travada nos autos originários, de sorte que, na visão dos recorrentes, o desfecho a ser estabelecido pelo STF não teria o condão de interferir na liquidação de sentença sub judice. Nesse sentido, alegam que a matéria de fundo tratada no recurso extraordinário diz respeito à ação coletiva revisional de contratos de financiamento habitacional ajuizada pelo IDEC, ao passo que a lide originária versa sobre expurgos inflacionários relativos à cédula de crédito rural proveniente de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Ponderam, também, que o Superior Tribunal de Justiça tem competência em todo o território nacional e, suas decisões de mérito, em sede de Ação Civil Pública, são dotadas de eficácia erga omnes em todo o Brasil nas hipóteses em que o Tribunal da Cidadania for o órgão prolator da decisão final de procedência, tal como consignado na ementa do próprio acórdão liquidando. Assim, segundo os agravantes, cingindo-se a presente demanda à liquidação de acórdão proferido pelo c. STJ, ainda que se interprete literalmente o art. 16 da LACP e se restrinja os efeitos da coisa jugada erga omnes aos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão, tal inovação hermenêutica em nada impactará o caso em tela. Alertam, igualmente, que, independente disso, o efeito erga omnes atribuído ao acórdão liquidando não advém apenas do art. 16 da Lei no 7.347/1985, mas principalmente dos artigos 93, II e 103, III, do CDC, os quais beneficiam todas as vítimas e seus sucessores em âmbito nacional. Salientam os agravantes que, não obstante o CDC consubstancie fundamento legal suficiente para manter os efeitos erga omnes do acórdão liquidando em todo o território nacional, o recurso extraordinário interposto pelo agravado nos autos do REsp 1.319.232/DF não teria feito qualquer alusão ao mesmo. Logo, ainda de acordo com os agravantes, o apelo extremo fatalmente não será conhecido na parte em que visa restringir o efeito erga omnes ao âmbito territorial do órgão prolator adotando como único fundamento o art. 16 da LACP, tendo em vista o óbice da Súmula no 283 do STF. Informam que a doutrina e a jurisprudência sustentam a conciliação entre o art. 16 da Lei no 7.347/1985 e o art. 103 do CDC, pois embora versem sobre o mesmo assunto, o tratamento mais amplo e recente fora dado pelo art. 103 do CDC, que regula o tema da coisa julgada nas demandas coletivas. Colacionam julgados de apoio às teses esposadas. Discorrem sobre os requisitos para a concessão da tutela recursal, por meio da qual pretendem a imediata retomada do trâmite processual da liquidação de sentença, destacando que o periculum in mora decorre dos próprios efeitos da decisão agravada e do tempo que os credores já aguardam para o recebimento da quantia devida. De outro lado, argumentam inexistir perigo de risco inverso no prosseguimento do feito originário, já que o cumprimento provisório ainda está na fase de prévia liquidação. Com esses argumentos, em síntese, pugnam pela antecipação da tutela recursal para determinar a imediata retomada do curso natural da liquidação de sentença coletiva e, no mérito, pela confirmação da medida liminar. Preparo (id. 20972655). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Significar dizer que a ausência de qualquer um desses requisitos inviabiliza o deferimento da medida liminar. Trata-se, na origem, de pedido de liquidação de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 094.008514-1 (REsp 1.319.232/DF), referente aos índices aplicados às cédulas de crédito rural em março de 1990. Por meio da decisão ora recorrida, o d. Juiz de primeiro grau sobrestou o curso processual, referindo-se ao efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão liquidando, bem como ao que decidido no Recurso Extraordinário no 1.101.937 (Tema 1.075). De plano, portanto, ao menos em um juízo superficial de cognição, não vislumbro evidente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em que se aguarde, após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, o julgamento de mérito das alegações recursais. Isso porque, como visto, a decisão recorrida tão somente suspendeu o curso da demanda originária. Além do mais, repito, ainda numa apreciação inicial da matéria, noto que, não obstante os argumentos tecidos pelos agravantes, a e. Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no dia 21 de julho de 2020, deferiu o pedido liminar formulado pelo Banco do Brasil para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto em face do acórdão liquidando, até o julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075). A propósito, segundo se colhe da própria decisão mencionada, entre outros pontos, o Banco do Brasil teria impugnado justamente o fato de o acórdão liquidando ter atribuído abrangência nacional à condenação solidária imposta ao ora agravado, à União e ao Banco Central. No mais, depreende-se também da aludida decisão que o Banco do Brasil pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência para agregar efeito suspensivo ao recurso extraordinário, determinando a suspensão de todas liquidações e cumprimento de sentença lastreadas no acórdão recorrido, até o julgamento definitivo do apelo extremo pelo Colendo Superior Tribunal Federal. Como visto, o pedido liminar fora deferido e, destaca-se, sem qualquer ressalva. Desse modo, num primeiro momento, apesar da alegada distinção fática supostamente existente entre a Repercussão Geral reconhecida no Tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), na qual há ordem de suspensão nacional, e a discussão travada no apelo extraordinário manejado pelo Banco do Brasil em face do acórdão liquidando, o que se percebe, neste momento, é que os efeitos do acórdão objeto do pedido de liquidação provisória encontram-se suspensos. Assim, até que as teses deduzidas pelos agravantes passem por uma análise mais aprofundada, a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, que apenas suspendeu o curso da liquidação provisória, sob pena, inclusive, de inobservância ao que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do próprio acórdão liquidando. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Oficie-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora